Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-38.2016.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002786-38.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA SORRISO - CNPJ: 14.961.759/0001-45 (APELADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – CUMPRIMENTO RECONHECIDO PELO JUÍZO
A QUO –
DESCUMPRIMENTO PRETÉRITO QUE ENSEJOU MULTA – DETERMINAÇÃO DE COBRANÇA EM NOVA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NOVO DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Mesmo havendo descumprimento de obrigação assumida em TAC, em momento pretérito, se impostas providências pelo magistrado Singular, com posterior reconhecimento do cumprimento da obrigação, não há que se falar em continuidade da execução.

2 – Correta a determinação do Juiz para que o exequente postule a execução da multa pretérita em nova ação.

3 - Não há de se conhecer de documentos juntados em sede de recurso de apelação que não foram apreciados em primeiro grau sob pena de supressão de instância. Assim, verificando que a discussão de cumprimento ou não da obrigação vêm respaldado em provas técnicas, deve ser postulado perante o Juízo de Primeiro Grau.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público
em face da sentença que extinguiu a execução de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face da pessoa jurídica denominada
Sociedade Esportiva e Recreativa Sorriso (Clube Sorriso)
, com fundamento em Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as partes, na qual o Juiz reconheceu cumpridas as obrigações assumidas, “
cabendo ao exequente postular a execução da multa pelo descumprimento pretérito, bem como ajuizar a medida judicial cabível, se necessário, para que seja declarada a inconstitucionalidade material da Lei Complementar Municipal
”.

Nas razões de recurso, o Ministério Público alega que no transcorrer da execução de obrigação de fazer, foi determinada a suspensão das atividades da apelada, a majoração da multa fixada por descumprimento e o lacre da sede, com a proibição da realização de qualquer evento, sendo posteriormente revogada a decisão de lacre do estabelecimento.

Sustenta, outrossim, que impõe-se o prosseguimento da demanda executiva, uma vez que, sob sua ótica, a obrigação prevista no título executivo extrajudicial (Termo de Ajustamento de Conduta), não teria sido satisfeita.

A apelada apresentou as contrarrazões, apresentando prova técnica de que não vem reincidindo na infração mencionada pelo Apelante. Diz que os testes que realizou demonstram que os resultados apresentados pelo Apelante foram contaminados por ruídos externos, porque colhidos em meio ao tumulto produzido pelo trânsito de veículos e pessoas, fenômeno muito acentuado nos pontos onde as medições foram realizadas. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso (Id
32438564
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, sob o argumento de que trata-se de questão relevante, porque consistente na necessária observância do meio ambiente sonoro, especialmente o noturno (Id n. 44011457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelo foi interposto contra sentença que, reconhecendo o cumprimento das obrigações assumidas num Termo de Ajustamento de Conduta, extinguiu a execução intentada pelo Ministério Público, sob os seguintes fundamentos:

“[...] mesmo partindo da premissa acima
deflui-se dos autos, em especialmente do Relatório de Medição de Ruído Ambiental nº 85/NIF/SORRISO/2018, de 27/09/2018 que a executada observou os limites de ruído previsto na norma da ABNT/BNR, sendo que, após este evento não houve qualquer informação nos autos de descumprimento da legislação federal relativamente aos índices máximos de emissão de ruídos
. Portanto
, não se pode afirmar que houve descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta para fins de indeferimento da extinção da execução
, como pretende o exequente.

Certo é que o Termo de Ajustamento de Conduta exequendo previu outras obrigações, das quais aquelas contidas nas cláusulas primeira, segunda e terceira deram ensejo ao ajuizamento da presente execução, argumentando o Ministério Público Estadual que não foram cumpridas dentro do prazo estabelecido.

Pois bem.
Embora ao tempo do ajuizamento da presente execução, a executada não estivesse cumprido as obrigações assumidas, o que deu causa à adoção de diversas medidas por este Juízo como majoração da multa por ato de descumprimento, suspensão das atividades da ré
e, por fim, lacre do estabelecimento comercial,
conforme já declinado em decisão anterior, a qual determinou a baixa do lacre, tais obrigações restaram cumpridas, tanto assim que autorizado por este Juízo a realização do evento ocorrido naquela localidade no dia 22 de Setembro de 2018
.

Nessa esteira, a despeito da manifesta inconstitucionalidade da Lei Complementar invocada pela ré, consoante bem colocado pelo Ministério Público Estadual,
inexistente qualquer prova e/ou notícia de que a demandada tenha infringido os limites de emissão de ruídos previstos pela legislação federal, somado ao fato de que o cumprimento das demais obrigações assumidas quando firmado o TAC objeto da presente execução foram satisfatoriamente cumpridas, cumpre acolher a pretensão da executada para fins de extinguir a presente execução, cabendo ao exequente postular a execução da multa pelo descumprimento pretérito
, bem como ajuizar a medida judicial cabível, se necessário, para que seja declarada a inconstitucionalidade material da Lei Complementar Municipal.

Isto posto,
julgo extinta a presente execução de obrigação de fazer, na forma do art. 924, inciso II do CPC.
(destaquei)

Nas razões do recurso, o Ministério Público, sustentou que o aludido Termo de Ajustamento de Conduta visa adequar a atividade empresarial da empresa apelada às normas ambientais, notadamente ao controle da propagação de ruídos em patamares acima do permitido na Resolução nº 01/90 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, das normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT através da NBR 10151 e NBR 10152 e na Lei Municipal nº 119/2010.

Assim, sustentou que a sentença merece reforma total, no sentido de determinar o prosseguimento da demanda executiva, pois a obrigação prevista no título executivo extrajudicial (Termo de Ajustamento de Conduta), não teria sido satisfeita.

Em contrapartida, vem a apelada e, com base em documentos técnicos, sustenta o cumprimento do avençado.

Fato é que, em momento pretérito, o Juiz, diante da demonstração do não cumprimento da cláusula de ruídos, o Juiz tomou providências, inclusive determinando o lacre dos portões da apelada. Todavia, em momento posterior, com base nas provas, vistorias e análise do TAC reconheceu o cumprimento, e extinguiu a execução.

Não obstante, assegurou que cabe ao Ministério Público, querendo, pela via adequada, executar a multa pelo descumprimento pretérito e se valer da ação própria para combater a inconstitucionalidade da lei na qual se assentou a apelada, para alegar, a priori, o cumprimento das condições que lhe foram impostas, sobre os ruídos excessivos.

Assim, por se tratar de execução, na qual o Juiz Singular reconheceu cumpridas as obrigações e que as discussões futuras vêm embasadas em contraposições de provas técnicas, não há motivos para desconstituir a sentença, até mesmo porque, em caso de descumprimento ou novas possíveis infrações ambientais, como disse o magistrado, deve o Ministério Público se valer das vias adequadas para pleitear o que entende de direito.

Adentrar aos pormenores das provas técnicas, nesta Instância, seria ressuscitar as questões postas no Termo de Ajustamento de Conduta, dando ensejo não só a possível supressão de Instância, como à possibilidade de incorrer em análise atemporal de situações ocorridas há anos, que, como já mencionado, foram tidas como satisfeitas pelo magistrado
a quo
.

Aliás, o TAC constitui título executivo extrajudicial, e, uma vez não havendo prova suficiente do seu descumprimento (no caso, novo descumprimento), não há razão para dar continuidade à execução, iniciada outrora.

Neste sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CUMPRIMENTO. 1
. Não é de se conhecer de documentos juntados em sede de recurso de apelação que não foram apreciados em primeiro grau sob pena de supressão de instância
.

2. O reconhecimento do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta que levou ao arquivamento do respectivo Inquérito Civil impede a execução de multa em razão de fatos supervenientes.

Recurso provido.
(TJ-RS - AC: 70066392655 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 17/12/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CUMPRIMENTO - ÔNUS DA PROVA
.

-
Possui o Termo de Ajustamento de Conduta força de título executivo extrajudicial, a teor do disposto no § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347/1985 - De acordo com a regra básica do onus probandi, deve a parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e a parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
– (...)
(TJ-MG - AC: 10521130065902001 Ponte Nova, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021) (destaquei)

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a sentença que extinguiu a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022